Tribunal: TJDFT
Processo: 0732308-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. “HOME CARE”. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu “o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em caráter antecedente para determinar à parte ré que restabeleça, no prazo de 24 horas”, a prestação de serviço de “home care” à parte autora/agravada, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

2. No que tange ao home care, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o tratamento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.

3. Nota-se, ainda, que o art. 10, § 12o, da Lei n. 9.656/98, com a alteração promovida pela Lei n. 14.454, de 21/9/2022, afastou a taxatividade do rol de procedimentos da ANS, in verbis: “§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde”.

4. Em complemento, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, diante da ausência de contratação específica no tocante à utilização do serviço de home care, a realização de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar deve obedecer alguns parâmetros, tais quais: (i) a necessidade de haver condições estruturais da residência; (ii) a real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente; (iii) indicação do médico assistente; (iv) solicitação da família; (v) concordância do paciente; e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital.

5. Na hipótese, a internação domiciliar foi prescrita pelos médicos assistentes da consumidora, além de indicada por médica do próprio plano de saúde, como o tratamento mais adequado para o caso em espécie. A paciente é idosa, com 79 (setenta e nove) anos de idade, e que, conforme relatório médico, em decorrência de queda da própria autora, realizou craniotomia e apresenta sequela neurológica, com dependência integral “para atividades diárias, respirando com auxílio de TQT, com auxílio de oxigênio contínuo, sendo necessário aspiração mais de 5x ao dia, além disso, ela realiza aspiração de vias aéreas superiores. Alimentação exclusiva via GTT”.

6. Presente a probabilidade do direito da autora/agravada e patente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, revela-se hígida a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

7. Recurso conhecido e desprovido.